Tribunal: TJMT
Processo: 1027554-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1027554-83.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE MORAES - CPF: 864.368.211-04 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
cível interposta por aposentado que alega a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não reconhece. Sustenta falha na prestação de serviços pela instituição financeira e requer indenização por danos morais, restituição de valores descontados e inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão:

(i) determinar se o banco apelado incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando dano moral; e (
ii
) estabelecer a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura falha na prestação do serviço a conduta do banco que, descumprindo seu dever de informação, induz o consumidor a erro, resultando na celebração de contrato de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

4. A retenção de valores oriundos de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causa prejuízo que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, configurando abalo extrapatrimonial indenizável.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e do tribunal local reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes ou práticas abusivas que resultam em prejuízo ao consumidor.

6. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades sancionatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

7. O provimento do recurso impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, fixando os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de contrato não reconhecido pelo consumidor configura dano moral indenizável, dado o caráter alimentar da verba atingida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011,
DJe
12/09/2011; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; TJMT, AP nº 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJMT, AP nº 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antônio Marques de Moraes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por dano moral c/c restituição,
ajuizada em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A,
para: declarar inexistente o débito discutido e condenar o requerido ao ressarcimento simples do valor pago indevidamente referente ao contrato 170407466, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. Por conseguinte, entendeu a sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condenou
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Condenou-as ainda em honorários advocatícios, que fixou em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Nas razões recursais, afirma o apelante, em síntese, que os descontos realizados em seu benefício do INSS, oriundos do empréstimo fraudulento, lhe causaram danos de ordem material e moral, uma vez que é sua única fonte de renda.

Insiste que é devida a condenação do banco à indenização, pelos danos morais que sofreu.

E, por fim, pede a redistribuição do ônus de sucumbência, a fim de que seja condenado o apelado à integralidade das verbas.

Contrarrazões, id 243094693. Preliminarmente, defende a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que
o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, em que questiona o requerente, ora apelante, os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em seu benefício do INSS (benefício previdenciário n. 5030080232).

A situação narrada é tema recorrente de julgamento nesta Câmara e, por isso, não carece de maiores desdobramentos.

Há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No entanto, em que pesem os substanciosos argumentos do apelante, o entendimento dominante na Câmara é no sentido de que em tais situações, não se evidencia dano moral a ser indenizado.

Embora reste inquestionável a falha na prestação de serviços do banco, que descumprindo seu dever de informação, induziu o cliente/contratante a erro, tendo firmado contrato de cartão de crédito consignado, ao invés de empréstimo comum consignado, não se observa lesão aos direitos de personalidade do consumidor.

Nota-se da detida análise dos autos que o apelante questiona o contrato de n. 170407466, com início em 08/2019, no valor de R$ 5.435,07, que deveria ser pago em 72 parcelas de R$ 143,00.

Explica na petição inicial, o requerente/apelante, que efetivado o desconto de 10 parcelas descontadas até a data do extrato acostado, um mês antes do ajuizamento da ação.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

Considerando as características e peculiaridades do caso, bem como, após análise minuciosa das provas produzidas, observa-se que, na espécie, embora configurada a violação do dever informacional por parte do banco apelado, não há dano moral a ser indenizado.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, ao percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O autor, aposentado pelo INSS, ingressou com a Ação sob o argumento de que detectou empréstimos consignados indevidos em seu benefício, possivelmente resultantes de fraudes.

Afirma que não pactuou com a instituição ré o Contrato n. 170407466, no valor de R$5.435,07, e nem mesmo recebeu os valores na sua conta bancária.

Pugna pela inversão do ônus da prova, nos termos do CDC; declaração de ilegalidade dos descontos; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da contratação e determinar o ressarcimento do valor indevidamente descontado.

O apelante defende a ocorrência do dano moral, pede que seja fixada a indenização e para que haja a inversão do ônus sucumbenciais.

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na conta corrente com origem em avença que o autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de conta onde recebe sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, o que configura o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$ 10.000,00, em sintonia com o comumente aplicado pelo STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso e condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$10.000,00 a título de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, com a consequente inversão da sucumbência, com honorários de 10% sobre o valor da condenação a serem arcados pelo requerido.

V O T O (RETIFICADO)

Eminentes Pares,

Adiro ao voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024